Tribunal: TJSP
Processo: 2168500-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Pedido de tutela de urgência visando à limitação de descontos decorrentes de empréstimo e cartão consignado – Indeferimento - Situação em que não concorrem os pressupostos do artigo 300 do CPC - Elementos que não conduzem ao imediato juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Pedido de tutela de urgência visando à limitação de descontos decorrentes de empréstimo e cartão consignado – Indeferimento - Situação em que não concorrem os pressupostos do artigo 300 do CPC - Elementos que não conduzem ao imediato juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2168500-97.2020.8.26.0000, da
Comarca de Indaiatuba, em que é agravante FATIMA VALÉRIA
AUTUORI BERTIN, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168500-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - 2a VC - Voto no 42223
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 42223
AGRV. No: 2168500-97.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA 2a VC
AGTE.: FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Pedido de
tutela de urgência visando à limitação de descontos decorrentes de empréstimo e cartão consignado
Indeferimento - Situação em que não
concorrem os pressupostos do artigo 300 do CPC -
Elementos que não conduzem ao imediato juízo de
probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo - Decisão
mantida Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 35, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Sérgio Fernandes, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pela autora visando compelir a ré a
limitar os descontos em folha de pagamento e conta
corrente a 35% de seus rendimentos líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168500-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - 2a VC - Voto no 42223
D / AL / E / O / V / S
Sustenta o agravante, em síntese, que após
a celebração de contrato de empréstimo consignado e
cartão consignado são descontados mensalmente em sua
folha de pagamento e conta corrente os valores que
correspondem a quase 70% de seus vencimentos. Aduz que os
descontos não podem comprometer a sua subsistência, e
devem ser limitados a 35%. Alega ser irrelevante que os
contratos estipulem débito em conta ou desconto em folha
de pagamento, porque a finalidade e o resultado final são
os mesmos. Afirma que se encontram presentes, no caso, os
pressupostos necessários à concessão da medida almejada.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
A agravante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 35).
Processado sem contraminuta, pois ainda
não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
do agravado para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
Segundo se infere dos autos, a agravante
ajuizou ação de ordinária em face do agravado buscando
limitar os descontos realizados em folha de pagamento e
conta corrente, decorrentes de empréstimo consignado e
cartão consignado, a 35% de seus rendimentos líquidos.
Requereu a concessão de tutela de urgência para esse fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168500-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - 2a VC - Voto no 42223
D / AL / E / O / V / S
(fls.06/10).
O pedido de tutela antecipada restou
indeferido pelo MM. Juízo de Primeiro Grau (fls. 35), e é
contra essa decisão que se insurge a recorrente. Sem
razão, todavia.
Na exata dicção do artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso, não se encontram presentes os
pressupostos necessários à concessão da antecipação
almejada.
Ressalta-se que os elementos trazidos, ao
menos nesta fase inicial de cognição sumária, não
evidenciam de plano a argumentação deduzida pela parte
autora.
A contratação de empréstimos não é negada
pelo recorrente, e, a princípio, não se verificam
irregularidades no único desconto consignado indicado no
demonstrativo de pagamento copiado a fls. 13.
Salienta-se que o outro desconto indicado
pela autora está designado apenas como “Vale A.S.P.M.I.”
Compras, não sendo possível verificar desde logo qual é a
sua efetiva natureza.
Ademais,
verifica-se
que
a
ação
foi
proposta em face do Banco Santander, e os descontos
impugnados estão em nome da Associação dos Servidores
Públicos Municipais de Indaiatuba (A.S.P.M.I.).
Quanto à limitação de descontos em conta
corrente, embora a autora tenha formulado pedido nesse
sentido, não demonstrou operação dessa natureza.
Ademais, já é entendimento dessa Relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168500-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - 2a VC - Voto no 42223
D / AL / E / O / V / S
que o salário, após ser depositado em conta corrente do
titular,
transforma-se
em
ativo
financeiro
comum,
inexistindo limitação de descontos.
Por
outras
palavras,
todo
o
valor
depositado em conta corrente perde a sua condição
originária e se transforma em ativo financeiro comum, e,
uma vez que a lei não fixa limite para débito em conta
corrente, eventuais descontos autorizados pela parte não
se revestem de irregularidades.
Assim,
não
há
como
concluir,
nesse
momento, através da chamada cognição sumária própria do
instituto da antecipação da tutela, a probabilidade do
direito alegado.
Convém mencionar que para fins de tutela
de urgência não se pode aprofundar a análise do mérito da
ação, revelando-se necessário, no caso, aguardar o
estabelecimento do regular contraditório e a dilação
probatória para uma análise mais profunda da questão.
Embora
a
recorrente
alegue
que
os
descontos questionados consomem parcela significativa de
seu salário, o efetivo perigo de dano também não restou
concretamente demonstrado.
A mera aparência do bom direito (“fumus
boni iuris”) e perigo na demora na solução da lide
(“periculum in mora”), em tese, não são suficientes para
o deferimento da medida que almeja antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos do provimento jurisdicional
pleiteado.
Portanto,
somente
em
situações
excepcionais, nas quais é manifesto e comprovado o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, deve ser antecipada a tutela. Tal requisito
deve ser demonstrado por prova inequívoca, prévia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168500-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - 2a VC - Voto no 42223
D / AL / E / O / V / S
plenamente produzida nos autos, o que no caso não ocorre.
Ademais, registre-se que “os pressupostos
da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um
deles inviabiliza a pretensão do autor” (in CPC e
Legislação Processual em Vigor - Saraiva - 2016 - 47a Ed.
- pág. 366).
Nesse rumo, tem-se que a decisão agravada
se afigura correta e merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator